Tribunal: TJMT
Processo: 1010819-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010819-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2° VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT (IMPETRADO), WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.976.861-18 (PACIENTE), RAFAEL MORAES DE ALMEIDA - CPF: 071.064.071-43 (PACIENTE), SERGIO JOSE CAGERE DOS SANTOS - CPF: 013.584.341-31 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.976.861-18 (PACIENTE), RAFAEL MORAES DE ALMEIDA - CPF: 071.064.071-43 (PACIENTE), SERGIO JOSE CAGERE DOS SANTOS - CPF: 013.584.341-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO] - PRISÕES PREVENTIVAS - NÃO FUNDAMENTAÇÃO EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ROUBO DE DIVERSOS OBJETOS - FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA AMEAÇADAS E AGREDIDAS COM “CORONHADA NA CABEÇA” - VÍTIMAS ESCONDIDAS NO MATO -

PERÍODO NOTURNO - AMEAÇAS EXERCIDAS POR 4 (QUATRO) AGENTES - EMPREGO DE AO MENOS 3 (TRÊS) ARMAS DE FOGO - GRAVIDADE E FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME - FUNDAMENTO IDÔNEO - ENTENDIMENTO DO STJ - PRISÃO CAUTELAR - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - COMPATIBILIDADE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
MEDIDAS CAUTELARES - INSU
FICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - TENTATIVA DE FUGA EM VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS A EMPREITADA CRIMINOSA - TROCA DE TIROS COM OS AGENTES POLICIAIS - PERICULOSIDADE DOS PACIENTES - ORIENTAÇÃOES DO STJ -

ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do roubo à fazenda – período noturno, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 109.000/MT; HC no 430.919/MG

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que houve tentativa de fuga em veículo automotor após a empreitada criminosa e troca de tiros com os agentes policiais, circunstâncias do fato que demonstram a alta periculosidade dos pacientes (STJ, RHC no 116201/RS; AgRg no HC no 619042/PE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010819-64.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES

IMPETRANTE(S):
P
AULA FERREIRA FERNANDES– DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

RAFAEL MORAES DE ALMEIDA

SERGIO JOSE CAGERE DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL MORAES DE ALMEIDA e SERGIO JOSE CAGERE DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de incidente processual (PJe NU 1001256-71.2021.8.11.0024 e NU 1014448-37.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de armas de fogo] - art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, do CP - (fls. 101/103 e 208/211).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão cautelar violaria o princípio da presunção da inocência; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes (fls. 3/18), com documentos (fls. 19/218).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 227/227).

O Juízo singular prestou informações (fls. 231/236).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Prisão preventiva – Pleito de revogação - Falta de fundamentação – Ausência dos requisitos/pressupostos – Subsidiariamente, busca a substituição por medidas cautelares alternativas – Improcedência – Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública em razão da gravidade do fato e periculosidade dos agentes – Decisão fundamentada na presença dos requisitos/pressupostos da medida extrema – Inviável a substituição por medidas cautelares no contexto analisado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 239/242).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas audiências de custódias realizadas nos dias 17.6.2021 e 22.6.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Prontamente, este Juízo não vislumbra a possibilidade de concessão de liberdade provisória e, tampouco, de concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão, já que presentes os requisitos que justificam a manutenção da custódia cautelar.

Neste contexto, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes e podem ser observados por meio dos depoimentos dos policiais militares que fizeram a abordagem dos envolvidos, os quais narraram ter atendido a ocorrência, onde a vítima informou que na fazenda que arrendam estava ocorrendo um roubo.

Ato contínuo, ao se deslocarem para o local dos fatos, verificaram que as pessoas estavam assustadas, outras fugiram para o mato, inclusive uma pessoa machucada com coronhada.

E, em diligências, lograram êxito em encontrar os dois conduzidos, que foram reconhecidos pelas vítimas. Os policiais sustentaram em seus depoimentos que os flagranteados foram encontrados em posse de objetos roubados, 13 (treze) munições de calibre. 22 intactas, 03 (três) facas, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (uma) espingarda, 01 (um) revólver, 01 (um) cartucho, entre outros, conforme termo de apreensão e boletim de ocorrência.

A vítima também foi uníssona ao relatar o fato ocorrido, bem como, no tocante ao reconhecimento dos indivíduos envolvidos. Ademais, o próprio conduzido, Wanderson Pereira dos Santos, confirma em detalhes a atuação dos conduzidos no dia e local dos fatos.

Ressoa, também, que o delito foi praticado com grave ameaça, sendo que as vítimas estavam assustadas e outras fugiram para o mato, oportunidade em que os flagranteados evadiram-se do local com os objetos roubados.

Portanto, a materialidade e os indícios de autoria delitiva em relação ao crime em comento restam evidentes pelo teor do material colhido até o presente momento.

Neste contexto, delitos da mesma natureza tiram a paz social desta localidade e, para tanto, a garantia da ordem pública deve se sobrepor ao interesse individual dos flagranteados de verem-se soltos.

Ademais, a ordem pública precisa ser resguardada em prol do bem-geral, e deve ser o investigado preso preventivamente.

Por fim, vale ressaltar a periculosidade em concreto dos agentes, uma vez que cometeram delito grave em companhia de outros dois comparsas.

Sendo assim, encontram-se presentes as condições de admissibilidade da segregação cautelar disposta no art. 313 Código de Processo Penal, eis que evidenciados os pressupostos penais, vejamos: [...]

Por fim, deve-se salientar ainda que, como bem orienta o Mestre Tourinho Neto, a prisão provisória tem natureza acauteladora. Não é castigo, não é sanção, não é pena. Sua finalidade é assegurar a eficácia da decisão final ou possibilitar uma regular instrução do processo. A pena como sanção só existe após a sentença transitar em julgado.

Outrossim, o Tribunal de Justiça deste Estado entende em sua jurisprudência pacífica que em razão do Princípio da Confiança, por estar o magistrado de primeiro grau mais próximo da realidade fática, poderá decretar a prisão preventiva mesmo que o réu seja primário e tenha bons antecedentes. [...]

Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, bem como a necessidade imperiosa da segregação cautelar, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e RAFAEL MORAES DE ALMEIDA [...] SERGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei 12.403/2011.”
(Ramon Fagundes Botelho, juiz de Direito - PJe NU 1001256-71.2021.8.11.0024 e NU 1014448-37.2021.8.11.0003- fls. 101/103 e 208/211)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída aos pacientes, os quais teriam praticado roubo de 5 (cinco) aparelhos celulares, uma carteira e R$50,00 (cinquenta reais) pertencentes a funcionários da “Fazenda Laranjal”, dois jogos de chave de boca, um macaco hidráulico, galões de gasolina, um televisor de 49 polegadas, um relógio, duas caixas de som, 3 (três) facas, um roteador de internet, 4 (quatro) botijões de gás e um perfume, da proprietária da referida fazenda [Idiane Rigo], durante o período noturno [19h40min], mediante concurso de 4 (quatro) agentes e grave ameaça exercida com emprego de pelo menos 3 (três) armas de fogo [revólver, espingarda e garrucha], contra as vítimas [que foram ameaçadas, uma delas agredida com
“coronhada na cabeça”
e algumas fugiram para o mato]
.

A forma de execução do roubo à fazenda – período noturno, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 109.000/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 28.5.2019; HC no 430.919/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.4.2018).

Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública ao se considerar que houve tentativa de fuga em veículo automotor após a ação criminosa e troca de tiros com os agentes policiais, circunstâncias do fato que demonstram a alta periculosidade dos pacientes (STJ, RHC no 116201/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.3.2020; AgRg no HC no 619042/PE - Relator:

Min. Ribeiro Dantas - 21.6.2021).

Registre-se, ainda, que o paciente WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS responde a ação penal por roubo majorado cometido em 9.6.2021 [1002050-11.2021.8.11.0051/Comarca de Campo Verde], a denotar reiteração delitiva,
“indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes
”
(STJ, HC no 537086/RS - Relator:

Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021